Tribunal: TJDFT
Processo: 0007856-34.2014.8.07.0008
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. IMPRESCINDIBILIDADE DE CONEXÃO. OBSERVÂNCIA. OFENSA À COISA JULGADA. NÃO CONFIGURAÇÃO. PEDIDO CONTRAPOSTO. INÉPCIA. INOCORRÊNCIA. LEGITIMIDADE PASSIVA. DEMONSTRAÇÃO. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. OPOSIÇÃO. POSSE. SITUAÇÃO FÁTICA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. INTERVENÇÃO INCIDENTAL DO PODER PÚBLICO. POSSIBILIDADE. TERRACAP. ALEGAÇÃO DE PROPRIEDADE. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. DISTRIBUIÇÃO. SUCUMBÊNCIA DO RÉU. CONTRARRAZÕES. SENTENÇA MANTIDA.
1. Hipótese em que observada pela sentença recorrida a imprescindibilidade de conexão; julgadas simultaneamente as ações de manutenção de posse e de oposição; não verificada nenhuma ofensa à coisa julgada de embargos de terceiro, opostos em face do feito de manutenção de posse.
2. “O pedido contraposto é o instituto processual que faculta ao réu formular pedido em face do autor no âmbito da defesa sem as formalidades típicas da reconvenção, somente sendo admitido "nas hipóteses expressamente previstas em lei.” (REsp n. 1.946.018/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 20/10/2025, DJEN de 23/10/2025.). 2.1. Na contestação, TERRACAP alegou ser proprietária do imóvel em litígio, informou a matrícula do bem e, em pedido contraposto, postulou a improcedência dos pleitos deduzidos na manutenção de posse e na oposição; expostos, assim, os pedidos e causa de pedir; da narrativa da contestação podem-se extrair as pretensões de TERRACAP em relação à improcedência dos pedidos deduzidos na manutenção de posse e na oposição; nenhum vício na peça.
3. Legitimidade ad causam diz respeito à pertinência subjetiva da ação, decorrente da relação jurídica de direito material existente entre as partes, exigindo-se apenas que haja correlação entre os indicados na relação de direito material e os que figuram nos polos da ação. 3.1. E, segundo narrado na inicial da ação de manutenção de posse, o réu estaria envolvido com a invasão da área em litígio. É o que basta para a legitimidade passiva.
4. Possuidor, nos termos do art. 1.196 do CC, é todo aquele "que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade.” 4.1. Legitima-se a proteção possessória àquele que comprovar a posse prévia, o esbulho e a data de sua ocorrência e a perda da posse (art. 561 do CPC). Para tanto, nos termos do art. 373 do CPC, “o autor tem o ônus de provar o fato constitutivo do seu direito e o réu tem o ônus de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.” 4.2. Hipótese em que não se extrai exercício de posse de contratos, declarações, juntados pelo autor/apelante. Como bem destacado em sentença, “contratos de compra e venda ou cessão de direitos possessórios não configuram, de per si, posse. Tampouco recolhimento de tributos propter rem ou documentos com firmas reconhecidas em cartórios de Goiás, conhecidos artifícios da grilagem que se pratica com lastimável frequência no Distrito Federal, são fatos que indiquem minimamente a ocupação ou fruição do imóvel. Em resumo, os papeis apresentados pelos particulares como subsídio à pretensão posta em ambos os autos são absolutamente ineficazes para a configuração de qualquer posse ad interdicta.”
5. Conforme Súmula 637, STJ, “O ente público detém legitimidade e interesse para intervir, incidentalmente, na ação possessória entre particulares, podendo deduzir qualquer matéria defensiva, inclusive, se for o caso, o domínio.” 5.1. Na espécie, como bem definido em sentença, “Se o bem litigioso se submete à regência jurídica da coisa pública, a oposição de posse contra o poder público exige necessariamente o suporte jurídico em ato ou contrato administrativo válido e eficaz, outorgando esse direito. Do que consta dos autos, nenhum dos particulares que são partes nas relações processuais detém qualquer instrumento administrativo idôneo à outorga da posse sobre o bem titulado em condomínio entre a Terracap e terceiros particulares. (...).”
6. Constatada a sucumbência do réu nos pedidos deduzidos em contestação, cabe-lhe o pagamento dos ônus sucumbenciais.
7. Sobre o pedido do 4o réu e oposto deduzido em contrarrazões para “a reforma da decisão recorrida (..)”, nada a prover: “As contrarrazões não configuram meio processual adequado para impugnar a sentença. Destinam-se a oferecer resposta às razões apresentadas na apelação. A principal finalidade do instituto é manter a sentença proferida. A tentativa de reformar ou anular a sentença pela via das contrarrazões desvirtua o instituto.” (Acórdão 1811107, 0705378-18.2023.8.07.0001, Relator(a): LEONOR AGUENA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 31/01/2024, publicado no DJe: 16/02/2024.).
8. Recurso conhecido, preliminares rejeitadas e, na extensão, não providos.